Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-76.2010.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ? IPTU, É O DIA SEGUINTE À DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA 2ª COTA ÚNICA. TEMA 980 DOS RECURSOS REPETITIVOS. STJ ? RESP 1.658.517/PA. 1. Conforme entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1.658.517/PA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o prazo prescricional para a cobrança do IPTU é o dia seguinte à data prevista para o pagamento da 2ª cota única do tributo, no caso 05 de março de cada exercício financeiro. 2. Em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de que se retome o curso da ação de execução fiscal, para a cobrança dos débitos referentes ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002071-76.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
RECORRENTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR DO MUNICÍPIO EVANDRO ANTUNES COSTA)
RECORRIDO/AGRAVADO: OLIVAR JOSÉ MENDONÇA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, É O DIA SEGUINTE À DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA 2ª COTA ÚNICA. TEMA 980 DOS RECURSOS REPETITIVOS. STJ - RESP 1.658.517/PA.
1. Conforme entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1.658.517/PA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o prazo prescricional para a cobrança do IPTU é o dia seguinte à data prevista para o pagamento da 2ª cota única do tributo, no caso 05 de março de cada exercício financeiro.
2. Em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de que se retome o curso da ação de execução fiscal, para a cobrança dos débitos referentes ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002071-76.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
RECORRENTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR DO MUNICÍPIO EVANDRO ANTUNES COSTA)
RECORRIDO/AGRAVADO: OLIVAR JOSÉ MENDONÇA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, referente ao Agravo de Instrumento interposto perante este E. Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor de
OLIVAR JOSÉ MENDONÇA.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de piso reconheceu o transcurso do prazo prescricional da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em relação ao exercício financeiro de 2005, bem como determinou a emenda ou substituição da Cédula de Dívida Ativa - CDA, para o prosseguimento da execução fiscal em relação aos exercícios de 2006 e 2007.

Dessa decisão, o Município de Belém interpôs agravo de instrumento contra o decisum questionando o momento da constituição definitiva do crédito tributário, a súmula 397 do STJ e a possibilidade de se considerar a data do vencimento da última parcela da obrigação como início do curso prescricional, assim como a desnecessidade de substituição da CDA.

O referido recurso foi julgado pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da 4ª Câmara Cível Isolada, os quais, no bojo da decisão de fls. 35/45, negaram provimento ao referido agravo, mantendo a decisão
a quo
em todo o seu teor (Acordão nº 99.270).

Do agravo de instrumento, foram opostos embargos de declaração para que fosse suprida contradição referente a prescrição do IPTU de 2005, uma vez que a decisão do juiz de piso se deu em confronto a lei complementar nº 118/2005.

A 4ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, por meio do Acórdão n.º 110.821, DJe 17/08/2012, rejeitou os embargos declaratórios, mantendo na íntegra o Acordão embargado.

Irresignado, o ora recorrente, às fls. 60/62, interpôs recurso especial, no qual ratifica os argumentos já debatidos anteriormente, de que o fato gerador não se confunde com o lançamento, pois a simples materialização da hipótese de incidência não é capaz de constituir o crédito tributário, que só se efetiva com o lançamento administrativo, bem como que a moratória concedida de ofício suspende o prazo prescricional até o vencimento da última parcela concedida para o contribuinte efetuar o pagamento do IPTU.

Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de se garantir a plena exigibilidade do crédito tributário cobrado.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, à fl. 67, proferido decisão no sentido de determinar a suspensão do feito até o pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no recurso representativo da controvérsia, que havia sido submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Excelentíssima Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de fl. 69, determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático REsp nº. 1.658.517 (tema 980), por força do que estabelece o artigo 1.040, III, do CPC/2015.

Assim instruídos, os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em atenção ao que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta na próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de outubro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002071-76.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
RECORRENTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR DO MUNICÍPIO EVANDRO ANTUNES COSTA)
RECORRIDO/AGRAVADO: OLIVAR JOSÉ MENDONÇA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de adequar os acórdãos nºs. nº. 99.270 (fls. 35/45) e 110.821 (fls. 53;57), ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.658.517 (tema 980).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial paradigmático antes mencionado, firmou o entendimento de que ¿(i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu¿

A ementa que encimou o REsp nº. 1.658.517, foi lavrada nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
¿ (STJ - Resp n.º 1.658.517/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/11/2018) - (grifei).

No decorrer de seu voto, o Excelentíssimo Ministro Relator do recurso deixou claro que o contribuinte tem até o dia 05/03 de cada exercício para efetuar o pagamento em cota única, quando, então, inicia a fluência do prazo prescricional, como se extrai do seguinte trecho de seu voto:
¿7. Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.
8. Iniciado o prazo prescricional, caso não ocorra qualquer das hipóteses de suspensão ou interrupção previstas nos arts. 151 e 174 do CTN, passados cinco anos, ocorrerá a extinção do crédito tributário, pela incidência da prescrição (art. 156, V do CTN).¿

No caso concreto, salta aos olhos que a ação executiva foi ajuizada, categoricamente, no prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que as cobranças se referem aos débitos de IPTU dos exercícios financeiros de 2005 a 2007, e o ajuizamento ocorreu em 20/01/2010, portanto, dentro dos cinco anos em que a Fazenda Pública poderia manejar a ação respectiva para ver adimplido seu crédito.

Desse modo, nos termos do recurso paradigmático, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício de 2005, que é o que se discute especificamente no caso concreto.

Ante o exposto, encaminho voto no sentido de reconsiderar o entendimento outrora manifestado para, observando a sistemática do art. 1.040, III, do CPC, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR